Tribunal: STF
Processo: AI 593229
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO.
   PEÇA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Incumbe
   à parte agravante indicar as peças a ser trasladadas e também
   fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja
   deficiência responde, não se permitindo sua complementação após a
   subida dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Agravo
   desprovido.